Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA DE GÁS. CLÁUSULA ABUSIVA. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO PRODUTO OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA ULTRAGAZ S A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível a taxa de leitura individual de gás, devendo a ré se abster de continuar cobrando a referida taxa e ainda para condenar a parte ré a restituir ao autor todas as cobranças realizadas a título de “prestação de serviço – leitura”, cobradas desde outubro/2018, no valor de R$ 3,00 (três reais) cada. Em sede recursal, aduz a recorrente que a cobrança é devida e decorre de serviço suplementar aos consumidores das unidades autônomas, que não está incluído nos serviços originalmente prestados, porquanto apenas o fornecimento central e a cobrança única para o condomínio estão incluídas no contrato. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30213817). Custas e preparo regulares (IDs 30213820 – 30213822). Contrarrazões não apresentadas (ID 30213827).

3. O autor narra que, em 13/05/2015, o condomínio no qual reside firmou contrato com a empresa requerida para o fornecimento exclusivo de gás canalizado. Informa que, desde agosto de 2015, a empresa teria começado a cobrar uma taxa de serviço de R$ 3,00 pela leitura individualizada do gás das unidades, a qual acredita ser indevida, pugnando pela sua devolução.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

5. Não obstante haver a previsão contratual de cobrança de taxa pela leitura individualizada do GLP das unidades, dispostas na cláusula 2.1 do aludido contrato (documento ID 30213818 – página 4), tal prática se mostra abusiva, uma vez que viola os artigos 6o, inciso IV, artigo 31, artigo 39, inciso V e artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, ela transfere ao consumidor o custo intrínseco (operacional) de um serviço (leituras e aferições de equipamentos) a que já está obrigada a realizar por força da própria atividade desenvolvida.

6. Correta a sentença que considerou abusiva a cobrança de taxa pelo serviço de leitura individualizada de gás, pois não se trata de serviço adicional como alegado pela recorrente, e sim de atividade relacionada intrinsicamente ao serviço ofertado, qual seja, aferimento da quantidade de gás utilizado na unidade consumidora, para o fim específico da cobrança do valor devido (contraprestação pela entrega do produto gás).

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas, se houver. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.